Tribunal: STF
Processo: Rcl 62369
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
EMENTA 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. NOTÓRIA PRETENSÃO DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. TERCEIRIZAÇÃO. PROFISSIONAL LIBERAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRETAGEM IMOBILIÁRIA. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF, ADI Nº 5.625/DF E RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725): INOBSERVÂNCIA.



    1. O afastamento do contrato de corretagem imobiliária, firmado por profissional liberal autônomo, sem a constatação da presença de vício de consentimento, fundamentado somente no reconhecimento de elementos que caracterizariam possível vínculo empregatício, não observou as decisões proferidas na ADPF nº 324/DF, no RE nº 958.525-RG/MG (Tema RG nº 725), na ADC nº 48/DF e na ADI nº 5.625/DF, que reconheceram a constitucionalidade da terceirização e de outras formas contratuais de trabalho.



    2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental ao qual se nega provimento.